Tribunal: TJSP
Processo: 2266522-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. A decisão que determina ao exequente que se manifeste acerca do eventual interesse no prosseguimento da demanda, com apresentação de cálculo atualizado em caso de prosseguimento, ante o entendimento do Juiz a quo de aparente ausência de título executivo. Despacho que não se reveste

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. A decisão que determina ao exequente que se manifeste acerca do eventual interesse no prosseguimento da demanda, com apresentação de cálculo atualizado em caso de prosseguimento, ante o entendimento do Juiz a quo de aparente ausência de título executivo. Despacho que não se reveste de cunho decisório. Ausência de pressuposto recursal caracterizada. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido. Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000326388
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266522-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARGARIDA BASILE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.728 - Agravo de Instrumento no 2266522-30.2019.8.26.0000 - Capital - IVA
2/4
Voto no 17.728
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2266522-30.2019.8.26.0000
Agravantes: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravada: Espólio de Margarida Basile
Juíza prolatora: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PROCESSO
CIVIL.
FALTA
DE
PRESSUPOSTO
RECURSAL.
A
decisão que determina ao
exequente que se manifeste acerca do eventual interesse no
prosseguimento da demanda, com apresentação de cálculo
atualizado em caso de prosseguimento, ante o entendimento do
Juiz a quo de aparente ausência de título executivo. Despacho que
não se reveste de cunho decisório. Ausência de pressuposto
recursal caracterizada. Recurso de Agravo de Instrumento não
conhecido. Recurso não conhecido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Execução de Obrigação de Fazer no 1135357-67.2016.8.26.0100,
interposto contra a r. decisão de fl. 9, proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível
da Comarca da Capital, que determinou ao exequente para se manifestar acerca
do eventual interesse no prosseguimento da demanda, diante da aparente
ausência de título executivo, uma vez firmado entendimento de que para ser
exequível a multa cominatória deve ser fixada judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.728 - Agravo de Instrumento no 2266522-30.2019.8.26.0000 - Capital - IVA
3/4
O Ministério Público interpôs recurso sustentando, em
síntese, que o a execução de multa cominatória por inadimplemento de
obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta TAC possui todos
os elementos do título executivo, liquidez, certeza e exigibilidade.
Não houve pedido de efeitos.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 20).
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
A questão controvertida cinge-se na presença do
interesse de agir em execução de obrigação de fazer de pagar quantia certa,
especificamente da existência de título executivo.
Em que pese os argumentos apresentados pelo
Ministério Público, não se vislumbra a presença dos pressupostos recursais a
possibilitar o conhecimento do recurso.
Isso porque, a manifestação do MM. Juiz a quo se
caracteriza como mero despacho sem cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível,
conforme dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o MM juízo a quo apenas determinou que a
parte sobre eventual interesse no prosseguimento da demanda, ante a aparente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.728 - Agravo de Instrumento no 2266522-30.2019.8.26.0000 - Capital - IVA
4/4
ausência do título executivo, atentando-se para a atualização e apresentação dos
cálculos.
Neste sentido, muito embora tenha o MM. Juiz a quo
manifestado entendimento acerca de aparente ausência de título executivo, não
houve qualquer decisão acerca da extinção da ação ou prosseguimento da
execução em desacordo com o requerido pelo exequente.
Portanto, incabível a interposição de Agravo de
Instrumento, em mera determinação para que a parte esclareça o interesse no
prosseguimento da execução, com apresentação de memória de cálculo atualizada.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator